Tribunal: TCU
Processo: 034.730/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4026/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 32): com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: a.1) Osvaldo Garcia (XXX.650.146-XX), em razão das falhas descritas nos itens 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 2.2.1.1, 2.1.1.8, 3.1.1.1 e 3.1.1.2 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201601424; a.2) Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX), em razão das falhas descritas nos itens 2.1.1.1, 3.1.1.1 e 3.1.1.2 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201601424; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1. a 1.7.4 do Acórdão 1637/2014-TCU-Primeira Câmara ; considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1.1 e parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1.2, ambos do Acórdão 1147/2015-TCU-Segunda Câmara ; considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7 do Acórdão 3600/2013-TCU-Plenário ; tornar insubsistente a determinação contida no subitem 1.7.1.3 do Acórdão 1147/2015-TCU-Segunda Câmara ; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peças 30 e 32), ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à respectiva Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, bem como à Controladoria-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 034.730/2016-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro (XXX.040.291-XX); Jose Gentil (XXX.841.203-XX); Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX); Osvaldo Garcia (XXX.650.146-XX); Robson Afonso Botelho (XXX.979.074-XX); Stanley Rodrigues Bastos (XXX.620.078-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Infraestrutura Hídrica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a fim de prevenir a ocorrência de falhas semelhantes, de que: 1.7.1. a não indicação, no rol de responsáveis, dos períodos em que o responsável substituto efetivamente exerceu a substituição do titular contrariou o art. 10 da Instrução Normativa TCU 63/2010 c/c o art. 6o, caput e § 5o, da Decisão Normativa TCU 147/2015; 1.7.2. a celebração dos Convênios Siconv 819114/2015 e 826261/2015, sem que tenha havido a análise prévia da minuta do termo de convênio pela Consultoria Jurídica, contrariou o art. 16, IV, e o art. 17 da Portaria MI 555/2012, bem como o art. 44 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 507/2011 (atual art. 30 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016).